Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial colacionado pelo DF (ID: 35912149 - credores GILBERTO FERREIRA LIBERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO). Brasília, 5 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador